Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-85.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Empréstimo consignado – Falecimento do contratante - Cobrança – Danos morais.

1. O falecimento do consignante não dá margem à extinção da obrigação regularmente contratada, uma vez que as Leis no 8.112/90 e 10.820/03 não reproduziram o tratamento dado à matéria pela Lei no 1.046/50. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

2. Persistindo a

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Empréstimo consignado – Falecimento do contratante - Cobrança – Danos morais.

1. O falecimento do consignante não dá margem à extinção da obrigação regularmente contratada, uma vez que as Leis no 8.112/90 e 10.820/03 não reproduziram o tratamento dado à matéria pela Lei no 1.046/50. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

2. Persistindo a dívida, não há que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em dever indenizatório.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000802-85.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
JEFFERSON BARROS SCARPANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-85.2019.8.26.0431 -Voto no 45670
2
Voto n°: 45670
Apel. n°: 1000802-85.2019.8.26.0431
COMARCA: Pederneiras
APTE.: Jefferson Barros Scarpanti
APDA.: BV Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimento
Responsabilidade Civil
Indenizatória
Empréstimo
consignado
Falecimento do contratante - Cobrança

Danos morais.
1. O falecimento do consignante não dá margem à extinção
da obrigação regularmente contratada, uma vez que as Leis
no 8.112/90 e 10.820/03 não reproduziram o tratamento
dado à matéria pela Lei no 1.046/50. Precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça.
2. Persistindo a dívida, não há que se falar em cobrança
indevida e, consequentemente, em dever indenizatório.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 129/136, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, a ação, para o f de reconhecer a inexistência de débito objeto da
Cédula de Crédito Bancário no 11019006413788, emitida em 25/07/2011, e,
por consequência, para condenar a ré a se abster de realizar cobranças via
telefone e mensagens SMS relativas a esse instrumento. Em razão da
sucumbência mínima da requerida, o autor foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Apela o autor, fls. 138/144, alegando que as regras do
Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso, haja vista
que o negócio jurídico foi firmado mediante contrato de adesão, em nada
opinando o segurado ou beneficiário. Sustenta que o indeferimento do
pedido indenizatório foi equivocado, pois além de suportar a perda de seu
pai, foi obrigado a conviver com cobranças indevidas e ameaça de débitos
inexistentes, que também denegriram a imagem e reputação deixada por
seu genitor. Requer, pois, a reforma do julgado, para que a ré seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 147/151.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-85.2019.8.26.0431 -Voto no 45670
3
débito, cancelamento de restrição cadastral e condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, foi julgada parcialmente
procedente, dando margem ao presente recurso.
De início, convém destacar que a morte do consignante
não extingue a dívida, consoante bem ponderou o d. Magistrado
sentenciante.
Com efeito, extrai-se do julgamento do Resp no
1.498.200, Relatora Min. Nancy Andrighi, as seguintes ponderações:
“2.1 Da Lei 1.046/50
A leitura dos arts. 3o e 4o da Lei 1.046/50 evidencia
que se trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento
voltada aos servidores públicos civis e militares.
Inclusive, na mensagem de veto parcial ao projeto de lei
633-C/47, convertido na Lei 1.046/50, Sua Excelência, o então Presidente
da República, registrou o objetivo de “ampliar as transações que constituem
uma espécie de válvula de desafôgo à vida privada dos servidores públicos,
permitindo-lhes encontrar com mais facilidade, nos momentos difíceis, sem
constrangimentos ou vexames, o recurso que, por outra forma talvez, lhes
seria impossível conseguir”.
Sob essa ótica, o STJ orienta que, “após a edição da
Lei no 8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos
servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em
folha de pagamento disposta pelas Leis nos 1.046/50 e 2.339/54” (REsp
688.286/RJ, 5a Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 05/12/2005). No mesmo
sentido: AgInt no REsp 1.564.784/DF, 1a Turma, julgado em 06/06/2017,
DJe de 12/06/2017; REsp 1.672.397/PR, 2a Turma, julgado em 21/09/2017,
DJe de 09/10/2017.
Configura-se, pois, a ab-rogação tácita ou indireta da
Lei 1.046/50, na medida em que a Lei 8.112/90 tratou, inteiramente, da
matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência
no ordenamento jurídico.
E, não havendo na lei revogadora previsão semelhante
à do art. 16 da Lei 1.046/50, não há falar, a partir da entrada em vigor da Lei
8.112/90, em extinção da dívida por morte do consignante.
2.2 Da Lei 10.820/03
Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03
regula a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho
CLT e dos titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social.
Em consulta à tramitação da MP 130/03, convertida na
Lei 10.820/03, constata-se, inclusive, que foi rejeitada pelo Plenário da
Câmara dos Deputados a emenda no 39, que previa a extensão dos efeitos
da medida provisória aos servidores públicos civis ativos e inativos. Eis os
termos do parecer do Relator, Deputado Nelson Meurer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-85.2019.8.26.0431 -Voto no 45670
4
'A Emenda no 39 prevê a extensão dos efeitos da
medida provisória aos servidores públicos civis ativos e inativos.
Aqui, identificamos uma inconstitucionalidade frente ao
disposto na alínea c do inciso II do § 1o do art. 61 da Constituição
Federal, que determina ser iniciativa exclusiva do Presidente da
República as leis que dispõem sobre servidores públicos. Como a
medida provisória restringe os seus efeitos aos trabalhadores
celetistas, está configurado o vício de iniciativa na apresentação
da emenda.
Ademais, a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime jurídico único, já prevê, em seu art. 45,
parágrafo único, mediante autorização do servidor, a consignação
de pagamento a favor de terceiro, matéria que foi regulamentada
pelo Decreto no 3.297, de 17 de dezembro de 1999.
Esses os motivos que fundamentam nossa posição pela
rejeição desta emenda. (texto disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codte or=177539&filename=Tramitacao-MPV+130/2003; acesso em
14/05/2018 sem grifos no original)'.
Daí se extrai claramente que a Lei 10.820/03 não se
aplica à consignação em folha de pagamento de servidores públicos
civis, mesmo porque tal hipótese é integralmente regida pelo art. 45 da
Lei 8.112/90 e regulamentada, atualmente, pelo Decreto 8.690/16.
Logo, é equivocado o entendimento de que a Lei
10.820/03 revogou a Lei 1.046/50, na medida em que ambas versam
sobre situações absolutamente distintas.
No entanto, mais uma vez, calha ressaltar que,
assim como na Lei 8.112/90, não há na Lei 10.820/03 a previsão de que
a morte do consignante extinga a dívida por ele contraída”.
Conclui-se, pois, que se o falecimento do consignante,
pensionista do INSS, não é causa para a extinção das obrigações
regularmente contratadas por ele e das quais obteve proveito, estas dívidas
transmitem-se a seu espólio ou aos herdeiros, nos termos do artigo 1.997 do
Código de Civil:
“A herança responde pelo pagamento das dívidas do
falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em
proporção da parte que na herança lhe coube”
No caso, afastada, também, a alegação de prescrição,
não há que se falar em irregularidade nas cobranças efetuadas.
De fato, persistindo a dívida, porquanto comprovada a
regularidade das contratações descritas às folhas 71, 78 e 82, é descabido
o pedido indenizatório formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000802-85.2019.8.26.0431 -Voto no 45670
5
Ressalta-se que, mesmo decretada a inexigibilidade da
Cédula de Crédito Bancário no 11019006413788, uma vez que o réu deixou
de apresentar o respectivo instrumento contratual, não houve comprovação
de que as cobranças mencionadas na inicial eram específicas deste
contrato.
Além disso, não houve comprovação da negativação de
nome do autor e de seu falecido genitor, fls. 14/15, ou narração de outro
fato, que pudesse agravar a ocorrência, e gerar “dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar”1, os “danos morais puros” reclamados não
restaram configurados.
Importante destacar que não se está a exigir reflexos
patrimoniais, mas sim o próprio fato ofensivo à pessoa da recorrente, que
sofreu mero dissabor com o ocorrido
Em razão do que restou decidido, observados os
parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, do CPC/15, o autor responderá por
honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1SÉRGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade Civil, 7a
edição, São Paulo: Saraiva, 2002, 549/50